Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716381-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HILDETE DE NAZARE CORREA KUBOTA RECORRIDA: EDITH TERESINHA PINHEIRO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do digesto processual em vigor. In casu, ausente a comprovação de que a agravante possui condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LCCIV, da Constituição Federal, 5o, 98, 99 e 139, inciso III, todos do CPC, e 5o da Lei 1.060/1950, porque compete ao juiz a verificação da situação financeira da parte que se declara hipossuficiente, sendo descabido transferir à parte contrária o ônus de demonstrá-la. Insiste que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deveria ter sido mantido. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ (OAB/DF 10.860). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Também não deve prosperar a tese de ofensa ao artigo 5o, inciso LCCIV, da CF (AgInt no REsp 1845124/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Igualmente não merece prosseguir quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, 98, 99 e 139, inciso III, todos do CPC, e 5o da Lei 1.060/1950. Com efeito, a Corte Superior também entende que "a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais" (AgInt no AREsp 525.359/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 1o/3/2018). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Por fim, determino que a recorrida regularize sua representação processual. Assim, é inviável o acolhimento do pedido publicação exclusiva formulado no ID 16269806 – Pág. 4. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015